Tribunal: TJMT
Processo: 0002992-88.2018.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002992-88.2018.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARIA WITCKOSKI DINIZ - CPF: 570.109.781-15 (APELADO), ELISA MARIA DINIZ - CPF: 011.771.871-83 (ADVOGADO), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), EDEMIR JOSE DINIZ - CPF: 792.971.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO APELO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
com o fito de reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto (ID 224647663).

Para tanto, a ora agravante aduz que os Embargos à Execução foram opostos buscando a nulidade dos atos da Execução em razão de supostamente o contrato objeto da Execução estar ilegível. Ocorre que, na época do ajuizamento da Ação, o processo era físico, sendo que eventual razão de o documento estar ilegível compete exclusivamente a digitalização dos autos que não foi realizada adequadamente.

Assim, não tem como a Agravante ser responsabilizada por algo que ocorreu por culpa da digitalização realizada pelo Judiciário.

Sustenta que

o Recorrente jamais realizou ou trouxe qualquer inovação dos fatos ao processo, sendo inequívoco o erro cometido pela Relatora quo ao não conhecer do mérito recursal sob tal alegação.

Defende que em sua defesa destacou que o documento estava legível na época do ajuizamento (processo físico), tanto que, a inicial foi devidamente recebida pelo juízo, o que foi repisado por ocasião do recurso de apelação, não havendo que se falar em inovação recursal.

Assim, pugna pela reforma da decisão para que o apelo seja conhecido
(ID 227097692).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 232324652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que não conheceu o recurso de apelação por ela interposto, por inovação recursal.

Para tanto, afirma que a tese aventado no apelo foi a mesma trazido em sua peça defensiva na origem.

Contudo, na sua peça defensiva (ID 221892657 - Pág. 42/44 - fls. 47/49) a exequente/embargada/apelante, ora agravante, apenas afirmou que:

“Contudo, cumpre informar que
o documento juntado para comprovar o débito encontra-se totalmente legível
, bem como que a Embargante no ato da assinatura do mesmo, saiu com uma cópia da agência.
Portanto, não há que se falar em impossibilidade de defesa, pois a Embargante tem pleno conhecimento das cláusulas contratuais
.”
(ID 221892657 - Pág. 40 – fls. 45).

Ou seja, naquela ocasião, a ora agravante não fez qualquer menção aos argumentos lançados no recurso de apelação
, isto é,
de que a ilegibilidade do título se deu em razão da
migração do processo físico para o sistema PJE, de modo que as páginas do processo não foram devidamente digitalizadas.

Assim, por óbvio que os argumentos lançados no apelo consistem
em inovação recursal,
razão pela qual não devem ser analisados.

Com efeito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratando de matéria de ordem pública, não pode a exequente/embargada/apelante, ora agravante, tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Diante disso, a inadmissão do recurso de apelação é medida que se impõe, por força dos artigos 932, III e 1.003, §5o do CPC.

Então, sem que tenham a ora agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024